Tribunal: TJPA
Processo: 0036629-54.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036629-54.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIA EULINA SOUZA DE GOES, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: EDUARDO AUGUSTO DA COSTA BRITO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM, MARIA EULINA SOUZA DE GOES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO DA AUTORA.
PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº 36.748/2000. POSSIBILIDADE. NATUREZA GENÉRICA DO ABONO. CONFIGURAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO IPAMB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por MARIA EULINA SOUZA DE GOES (ID 11117698 – fls. 1/18) e pelo MUNICÍPIO DE BELÉM (ID 11117702 – fls. 1/11) contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, conforme dispositivo abaixo transcrito:

“Diante das razões expostas,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, pelo que, nos termos da fundamentação retro, CONDENO os RÉUS a REVEREM DE IMEDIATO os proventos da Demandante MARIA EULINA SOUZA DE GÓES, de acordo com o a referência devida (
Progressão Funcional
) do cargo que ocupa (75%), CONDENANDO-O, ainda, ao PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES PRETÉRITAS, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data do ajuizamento desta demanda (esse em 07.07.2015), respeitando, portanto, o lustro prescricional,
a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença
, tendo por IMPROCEDENTES os pleitos de incorporação de Abono Pecuniário, de correção do Adicional por Tempo de Serviço e de retificação do registro de seu ingresso no serviço público municipal.

Sobre tais valores deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); e correção monetária pelo INPC , a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho /2009 (TJPA – Ac. nº 150.259, 2ª CCI), e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF – RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 – Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte Ré decaído em parte mínima, condeno a Autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico por ela obtido com a ação, nos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC, aplicando-se aqui a suspensão da exigibilidade, em face do pedido de justiça gratuita deferido em decisão de fls. 147/148-v, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98, § 1º, I, do CPC), cfe. pedido deferido na decisão antecipatória, bem como a parte ré é beneficiária de isenção nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, II, do CPC.

Decorridos os prazos sem interposição de quaisquer recursos, certificado o trânsito em julgado, arquivando-se.

P.R.I.C.”

Dos autos se extrai (ID’s 11117651 e 11117652) que a Autora reporta ter sido servidora pública municipal, ocupante o cargo de Auxiliar de Administração, sendo sua última lotação o NUCS ASS JURIDICOS, e aposentada, por meio da Portaria n.º 1482/2014, com proventos de R$1.925,82 (um mil e novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos) à época. Prossegue alegando que, no momento de seu afastamento por aposentadoria, 1) deixou de receber valores que fazia jus e outros que, ainda quando estava em atividade, vinham sendo negligenciados a ela; 2) que teve redução de 5% no seu adicional de tempo de serviço o qual, vinha sendo pago na ordem de 60%; 3) que de fato ingressou no serviço público no ano de 1979 e não em 1980, tendo postulado a retificação administrativamente, sem sucesso.

Ao final, postula o enquadramento e competente progressão funcional na forma da Lei Municipal nº 7.507/91; o pagamento do abono pecuniário concedido por força do Decreto Municipal nº 36.748/2000 cessado a partir de seu afastamento; o pagamento do Adicional de Tempo de Serviço no percentual de 60% e; a retificação dos assentamentos funcional, alterando-se a data de ingresso no serviço público municipal para o ano de 1979, o que refletirá positivamente no valor dos proventos e no cálculo de sua aposentadoria.

Em decisão liminar, o Juízo de origem deferiu parcialmente a antecipação da tutela, determinando a revisão imediata dos proventos de aposentadoria da autora, com a inclusão do pagamento das verbas relativas ao Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 60% (sessenta por cento) e do abono pecuniário instituído pelo Decreto Municipal nº 36.748/2000, conforme valores percebidos no último contracheque.

O IPAMB comunica em ID’s 1117662 a 11117664 a interposição de Agravo de Instrumento e, ato contínuo, apresenta Contestação (ID’s 11117665 a 11117666) alegando, em preliminar, a prescrição do direito de fundo, haja vista o transcurso do prazo de 03 (três) anos para requerer a progressão funcional. No mérito, argumenta que a requerente não comprova o efetivo exercício da função alegada para que seja reconhecida a progressão funcional; que o dispositivo legal que versa sobre os efeitos pecuniários da progressão funcional carece de regulamentação; afirma a impossibilidade de reconhecer o ano de ingresso da servidora como sendo 1979 por conta da ausência de provas. Ao final, impugna os cálculos apresentados, eis que nunca houve qualquer suspensão de pagamento.

O Juízo a quo prolatou sentença (ID’s 11117676 a 11117677), conforme dispositivo acima transcrito.

Irresignada, a autora interpôs recurso de Apelação (ID 11117698) postulando o total provimento do recurso, alegando, em suas razões, 1) a necessidade de retificação de sua ficha funcional quanto ao seu ingresso no Serviço Público Municipal, para que passe a constar como 04 de setembro de 1979, incidindo sobre tal fato todos os reflexos remuneratórios pertinentes, retificando seu adicional de tempo de serviço, ainda, para 60% sobre seu vencimento base, como estava quando em atividade. 2) o reconhecimento do direito à incorporação ao vencimento base do abono instituído pelo Decreto Municipal nº 36.748/2000; 3) o reconhecimento do direito à progressão funcional, com interstício de 02 (dois) anos entre cada referência, até que atinja a referência 28, aplicando-se a diferença salarial de 5% entre uma e outra, reajustando os vencimentos da autora com a incorporação de 75% no cálculo das suas remunerações; 3) o pagamento de indenização pela demora da efetivação da progressão funcional em valor não inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos; 4) a condenação do recorrido ao ônus da sucumbência, com fixação de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Em seguida, o Município de Belém interpôs recurso de Apelação (ID 11117702) apresentando as razões recursais pelas quais requer a reforma da decisão recorrida, de modo que 1) seja julgada improcedente a demanda, considerando que os dispositivos que preveem a progressão funcional são inconstitucionais, porque a servidora pública municipal já recebe adicional para remunerar o tempo de serviço prestado ao ente público (triênio), razão pela qual a cumulação pretendida é contrária a sistemática constitucional, inclusive de incidência sobre as demais verbas como é buscado nesta demanda; 2) seja julgada improcedente, pela desproporcionalidade da regra com o reconhecimento das implicações orçamentárias e fiscais que a medida poderia trazer pela constância das modificações decorrentes da mudança do padrão remuneratório e o pedido de incidência de vantagens que deveriam ter sido pagas há mais de 20 anos acaso não reconhecida a prescrição no molde informado; 3) seja julgada improcedente a demanda, por não ter a autora contribuído para a previdência municipal percentual sobre as parcelas que ora pretende ver implementadas; 4) alternativamente, por fim, considerando que, por determinação constitucional, é vedado o pagamento de valores sobre os quais não incidiram contribuição previdenciária, em caso de manutenção da condenação, deve ser determinado o devido cálculo para recolhimento previdenciário incidente sobre as parcelas deferidas, evitando-se assim a renúncia de receita previdenciária.

Contrarrazões apresentadas pela Sra. Maria Eulina e pelo IPAMB em ID’s 11117708 e 11117709, respectivamente.

Instado o Ministério Público apresentou manifestação em ID 16399915 – fls. 1/22, opinando pelo conhecimento e pelo provimento parcial da apelação interposta pela Sra. Maria Eulina Souza de Góes e pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto pelo Município de Belém – IPAMB.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivos e adequados, conheço dos recursos.

Cinge-se a controvérsia acerca da revisão dos proventos de aposentadoria da Sra. Maria Eulina Souza de Góes que alega pagamentos de títulos suprimidos de seu contracheque no momento da aposentadoria, a saber:

1)

o pagamento do ATS, na ordem de 60%, além do Enquadramento e a Progressão Funcional na forma da Lei Municipal n.º 7507/91;

2)

o abono pecuniário cessado erroneamente quando de seu afastamento, concedido por força do Decreto Municipal nº 36.748, datado de 23/05/2000, e;

3)

a retificação do seu ingresso no serviço público municipal, no ano de 1979 e não 1980, o que teria reflexo de sobremaneira no cálculo de sua aposentadoria, majorando sensivelmente seus proventos.

Desde logo, entendo pela manutenção da sentença na sua integralidade, senão vejamos.

-

Quanto à preliminar de prescrição de fundo de direito alegada pelo IPAMB

A prescrição relativa às ações pessoais movidas contra a Fazenda Pública pode ocorrer de duas formas: a prescrição do fundo de direito ou a prescrição de trato sucessivo.

Acerca do assunto dispõe o Decreto nº. 20.910, de 06/01/1932:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Dessa forma, as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos a contar da data do ato que lhe deu origem. Logo, quando se trata de prescrição de fundo de direito não há renovação de prazo, ou seja, a partir do momento que a lesão é cometida inicia-se a contagem da prescrição quinquenal. Assim, no caso em tela, a contagem do prazo prescricional começa a fluir a partir do ato de concessão de aposentadoria, sendo entendimento dos Tribunais Superiores que, nos casos em que se busca a revisão do ato de aposentadoria, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato da concessão e o ajuizamento da ação, haja vista que o ato da concessão de aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, sendo comissivo e de efeitos concretos.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. "O entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior é no sentido de que a prescrição da pretensão à revisão do ato de aposentadoria alcança o próprio fundo de direito, caso ultrapassados os 5 anos previstos no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, contados a partir do ato de concessão, não havendo falar em relação de trato sucessivo" (AgInt nos EDcl no REsp 1.462.222/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18.11.2019). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AREsp 1572442/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 19/05/2020).

In casu, a apelante sra. Maria Eulina, servidora pública municipal, foi aposentada, por meio da Portaria n.º 1482/2014 (ID 11117653), na data de 22/09/2014, ajuizando a presente ação no dia 10/07/2015, portanto, ainda dentro do prazo prescricional quinquenal, razão pela qual não há que se falar em prescrição de fundo de direito, pelo que rejeito a preliminar.

-
Quanto à Apelação da Sra. Maria Eulina Souza de Góes

Quanto ao pedido de progressão funcional

A Lei Municipal nº 7.507/91, que dispõe sobre o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, estabelece acerca da progressão funcional dos servidores:

Art. 10 - O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

(...)

Art. l9 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Posteriormente, a LM nº 7.546/91, alterou os arts. 12 e 16 da Lei Municipal n.º 7.507/91:

Art. 1º

(...)

I - O art. 12 e seu parágrafo único terão a seguinte redação:

"Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

(...)

III - O art. 16 terá a seguinte redação:

"Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado".

A progressão funcional é norma que vincula a Administração e deve ser cumprida de modo automático quando o servidor implementa os requisitos objetivos: interstício de 5 (cinco) anos no efetivo exercício de cargo público municipal, ainda que exercidos anteriormente a publicação da Lei Municipal nº 7.453/89, não sendo lícito defini-la como norma de eficácia limitada, tampouco a depender de requerimento administrativo do interessado, pois nela já se encontram todos os elementos capazes de gerar os efeitos a que se propôs.

Sendo assim, claro está que, completado intervalo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, incluindo-se o tempo de serviço exercido sob as regras da lei trabalhista comum, ainda que anterior a Lei Municipal nº 7.453/89, os servidores públicos efetivos terão direito à elevação à referência imediatamente superior na escala da categoria funcional a que pertençam (arts. 11 e 12, caput, da Lei Municipal nº 7.507/91, com redação alterada pela Lei Municipal nº 7.546/91), e esta elevação terá reflexos financeiros na base de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento por referência elevada, dentro de uma escala de 19 referências (art. 19, da Lei Municipal nº 7.507/91).

De acordo com os documentos acostados aos autos, verifica-se que o início do vínculo administrativo definitivo da Apelante com a Prefeitura de Belém ocorreu a partir do Contrato de Experiência Nº 06/DMP/80co, em 02/01/1980, quando foi contratada para prestar serviços de AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO - AA — 021.2, na SEFIN, com final em 31/03/80, sendo, posteriormente, após aprovação em concurso público (nº 001/91-PMB/SEMAD), nomeada para o cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUX. 19, SUBGRUPO, III, Ref.11 – referência inicial da carreira (art. 18 da Lei Municipal nº 7.507/91) — Decreto nº 22.846/91-PMB de 05/06/91, a contar de 01/05/91, com lotação na SEFIN.

Diante disso, considerando que a Apelante é servidora pública estatutária (aposentada), contando já à época da inicial, com quase 35 anos de serviço público, e sendo a progressão funcional exclusiva dos servidores efetivos, a mesma deve ser contemplada pela Lei do Plano de Cargos e Salários, fazendo jus à progressão, de acordo com o tempo de efetivo exercício que tiver completado o interstício de 5 anos, o que não está sendo considerado pelo ente público, causando prejuízos financeiros a mesma, visto que a elevação funcional deveria ser automática desde que preenchida a exigência legal.

Portanto, entendo que deve o requerido pagar as parcelas vencidas e não pagas, concernentes às progressões funcionais que lhe são devidas, nos termos acima expendidos.

No mesmo sentido.

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). ARGUIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DOS APELADOS, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, § 4º, CPC/15. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Apelação Cível. Prejudicial de Prescrição do Fundo de Direito. Os Apelados almejam a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento para cada referência alcançada), sendo que, na presente demanda não houve negativa expressa do Direito pleiteado, logo, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85), devendo incidir, apenas, a prescrição quinquenal limitando o pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por tratar-se de prestações de trato sucessivo.

2.

Mérito. Progressão Funcional. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

3.

Comprovação de que os Apelados preencheram os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que são servidores públicos municipais, no caso do primeiro, segundo e quarto Apelados desde 1997 (fls. 15, 28 e 54) e, no caso da terceira Apelada desde 1991 (fls. 39), consoante decreto de nomeação acostado aos autos. Com efeito, os Apelados trouxeram fatos e provas constitutivas de seu direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 333, I do CPC/73, fazendo jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença.

4.

O Apelante não trouxe elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pelos Apelados, restando suficientemente provado o direito pretendido pelos Apelados. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5- Reexame Necessário. Honorários Advocatícios. Sentença que ainda será objeto de liquidação. Destarte, na forma do artigo 85, § 4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão. Reforma da sentença apenas neste aspecto.

5.

Apelação conhecida e não provida e Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00632205820128140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 19/12/2018)

- Quanto ao pedido de retificação da data de admissão e consequente correção do percentual de ATS

A Apelante, ao requerer a retificação, alega que foi admitida no serviço público municipal em 04 de setembro de 1979. Para buscar comprovar, traz aos autos documento de ID 11117659 – fls. 17. No entanto, o referido documento, que parece ser uma relação de pagamentos, é ilegível, não se podendo aferir, com a certeza que a questão demanda, nem do que se trata e nem a data do documento. Nos autos consta um Contrato de Experiência – ID

11117652 pag. 10/12) e a Certidão nº 094-A, de ID 11117653 – fls. 05, nos quais resta evidente que o início do vínculo de trabalho entre a recorrente e o serviço público municipal data de 02 de janeiro de 1980, motivo pelo qual entendo improcedente o pedido de retificação e, por via de consequência, improcedente o pedido de retificação do Adicional por Tempo de Serviço.

Importante mencionar que a Lei Municipal nº 7.502/90, traz em seu bojo, os direitos e vantagens no funcionalismo público municipal, expressamente prevendo o adicional de tempo de serviço:

Art. 80 –
O adicional por tempo de serviço será devido por triênio de efetivo exercício, até o máximo de doze.

§ 1° Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

Art. 81 - O funcionário fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se na Certidão Nº 094 - 11117353 – fls. 05), a Apelante contou com 221 faltas, computando na totalidade 33 anos, 06 meses e 24 dias de serviço público municipal, o que lhe assegura o direito à percepção do Adicional por Tempo de serviço no percentual de 55% (cinquenta e cinco por cento), devendo ser mantida a sentença nesse sentido.

-
Quanto ao pedido de incorporação do abono pecuniário previsto no Decreto Municipal nº 36.748/2000.

No que tange o benefício pleiteado, cumpre esclarecer que o abono consiste em vantagem pecuniária concedida além do vencimento ou remuneração do cargo.

Quanto ao pedido da Apelante de incorporação do abono previsto no Decreto nº 36.748/2000, este Tribunal possui precedentes no sentido de que o abono em questão possui caráter geral e seu fato gerador é a mera titularidade da função pública, desassociada de qualquer avaliação de produtividade e sem limite temporal para percepção, reportando-se ao julgamento do AgRg no Ag 1283924, pelo STJ no sentido de que havendo previsão legal - linear e geral - no tocante à vantagem pecuniária e, tendo os inativos exercido o mesmo cargo ou função quando da aposentadoria, não há como ser afastada a extensão daquela aos seus proventos, sempre que houver modificação na remuneração dos servidores ativos. A saber.

REMESSA NECESSÁRIA SUSCITADA DE OFÍCIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INATIVA. MUNICÍPIO DE BELÉM E IPAMB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7.546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. LEI Nº 8.953/2012. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TJPA. ABONO SALARIAL PREVISTO NO DECRETO. ...Ver ementa completa MUNICIPAL Nº 36.748/2000 INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº 36.748/2000. AFASTADA. NATUREZA GENÉRICA DO ABONO. CONFIGURAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA À UNANIMIDADE. 1 – Preliminar de prescrição do direito a progressão funcional, suscitada em contrarrazões pelo Município de Belém e IPAM. No caso sob análise, as irregularidades na progressão funcional da autora, ora apelante, geram efeitos mês a mês (TJ-PA - RESP: 00328603820158140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/06/2021).

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. INCORPORAÇÃO DE ABONO AMAT E ABONO SALARIAL AOS PROVENTOS. APELAÇÃO DA AUTORA. PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO DO ABONO AMAT. AFASTADA. TRANSITORIEDADE. VERBA QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO IPAMB. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/1932. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº 36.748/2000. AFASTADA. NATUREZA GENÉRICA DO ABONO. CONFIGURAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. APELAÇÃO DO IPAMB CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Ação ordinária para incorporação de abono AMAT e Abono salarial. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, apenas para reconhecer o direito à incorporação do abono salarial.

2. Apelação da autora. O Abono AMAT será concedido aos funcionários da área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém, concedida ao servidor tão somente, enquanto estiver exposto ou submetido aos fatores que ensejam o seu pagamento. Verba de natureza transitória que não se incorpora à remuneração. Apelação da autora conhecida e não provida.

3. Apelação do IPAMB. Prejudicial de prescrição trienal. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica

estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Prejudicial rejeitada.

4. O Decreto nº 36.742/2000, considerou apenas a necessidade de adequar o funcionamento da Administração Municipal e cumprir os acordos firmados com os sindicatos dos servidores municipais, concedendo reajuste salarial e abono pecuniário à todas as categorias de servidores.

5. Este Egrégio Tribunal possui precedentes no sentido de que o abono em questão possui caráter geral e seu fato gerador é a mera titularidade da função pública, desassociada de qualquer avaliação de produtividade e sem limite temporal. Configurada a natureza de reajuste salarial. Manutenção da condenação à incorporação em relação a essa verba.

6. Apelação do IPAMB conhecida e não provida.

7. Reexame Necessário. Reconhecimento de sucumbência recíproco. Fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação. Reexame Necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada.

8. À unanimidade.

(2132665, 2132665, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 26/08/2019).

Portanto, verifica-se que o legislador considerou apenas a necessidade de adequar o funcionamento da Administração Municipal e cumprir os acordos firmados com os sindicatos dos servidores municipais, concedendo reajuste salarial e abono pecuniário à todas as categorias de servidores.

Desse modo, considerando que o abono em questão não possui natureza temporária, mas geral, demonstrada está a necessidade de reforma da sentença, pelo que entendo possuir a Apelante direito à incorporação em seus proventos de aposentadoria do abono
previsto no Decreto. Municipal nº 36.748/2000.

Ante o exposto, considerando os fundamentos acima, 1)
quanto ao recurso interposto pela Sra. Maria Eulina Souza de Góes, conheço e dou-lhe parcial provimento
, modificando a sentença, determinando a incorporação do abono pecuniário previsto no Decreto Municipal nº 36.748/2000. 2)
quanto ao recurso interposto pelo Município de Belém – IPAMB, conheço e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/04/2024